Tribunal: TJSP
Processo: 2229617-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229617-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante EDUARDO
GARCIA PEREIRA, é agravado PERICLES CARVALHO MENDONÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229617-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29.206
2
Agravo de Instrumento no 2229617-89.2020.8.26.0000
Comarca de Batatais
Agravante: Eduardo Garcia Pereira
Agravado: Péricles Carvalho Mendonça
Voto no 29.206
JUSTIÇA GRATUITA - Ação de adjudicação
compulsória - Ordem de recolhimento das
custas iniciais - Manutenção - Ausência de
comprovação da impossibilidade financeira,
sequer havendo alegação a respeito nos autos -
Inexistência de elementos de convicção que se
contraponham à decisão combatida - Agravo
desprovido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento
tirado de decisão que, em ação de adjudicação compulsória,
ordenou à parte autora a comprovação do recolhimento das custas
processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta o recorrente, em suma, que para a
concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita não é
necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois em
princípio, a simples afirmação da parte no sentido de que não está
em condições de pagar as custas do processo e os honorários de
advogado, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o
deferimento (art. 98 do NCPC), sob pena de estar ferindo o
princípio da isonomia e da razoabilidade, preconizados na
Constituição Federal, pois em consonância com o artigo 5o, XXXIV
da Constituição Federal, onde assegura a todos o direito de acesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229617-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29.206
3
à justiça em defesa de seus direitos, independente do pagamento
de taxas. Diz, ainda, que não há elementos que evidenciem a falta
dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Pede a
concessão de liminar e o final provimento do reclamo para que lhe
seja concedida a gratuidade da justiça.
Recurso regularmente processado, indeferido o pedido liminar. Dispensadas informações e
contraminuta, uma vez ainda não composta a lide.
2. Não comporta acolhida o reclamo.
Com efeito, a Constituição Federal em seu
artigo 5o, LXXIV, Com efeito, a Constituição Federal em seu artigo
5o, LXXIV, prevê a obrigação do Estado de prestar assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de
recursos. De outra parte, o artigo 99, §2o, do Código de Processo
Civil, dispõe que o juiz somente poderá indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade.
Assim, como se vê, para a concessão do
benefício reclamado não basta a mera alegação da incapacidade
financeira, mas exigível também a comprovação da insuficiência
dos recursos.
No caso dos autos, o postulante se limitou
a pedir a gratuidade justiça sem sequer alegar a impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2229617-89.2020.8.26.0000 -Voto no 29.206
4
pagamento das custas iniciais sem prejuízo do sustento próprio ou
firmar declaração a respeito (fl. 6 dos principais), deixando, ainda,
de carrear qualquer elemento de convicção apto a demonstrar
incapacidade financeira. Vale anotar que nem mesmo nesta sede
recursal cuidou de indicar seus ganhos e despesas mensais atuais.
Destarte, para obter a modificação da
ordem de recolhimento das custas iniciais não bastava ao agravante
a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas
era indispensável a demonstração da aventada impossibilidade
financeira para o custeio da demanda. Contudo, além da retórica da
parte nada existe nos autos que possa infirmar o comando judicial
atacado, circunstância que torna inviável o acolhimento do reclamo.
Por essas razões, mantém-se a decisão
recorrida.
3.
Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao agravo.
Galdino Toledo Júnior
Relator